Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-14.2024.8.11.0101
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000190-14.2024.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BRUNA NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 062.847.231-56 (AGRAVADO), KARINE CAETANO BARROS BITENCOURT - CPF: 106.508.196-08 (ADVOGADO), T. N. L. S. - CPF: 109.776.621-79 (AGRAVANTE), BRUNA NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 062.847.231-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000190-14.2024.8.11.0101

AGRAVANTE: T. N. L. S.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE COMPETÊNCIA. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, ao reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação que objetiva o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, desprovido de registro sanitário na ANVISA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autorização excepcional de importação de medicamento sem registro na ANVISA afasta a aplicação do Tema 500 da repercussão geral do STF e, por conseguinte, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 500 da repercussão geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União.

4. A autorização administrativa para importação do medicamento não se confunde com o registro sanitário e não tem o condão de afastar a incidência do precedente vinculante quanto à competência jurisdicional.
5. O Tema 1161 da repercussão geral do STF disciplina os requisitos materiais para o fornecimento excepcional de medicamento sem registro, mas não altera a definição constitucional de competência nem afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.
6. Inexistem fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada, que se encontra em harmonia com a jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A autorização excepcional para importação de medicamento sem registro na ANVISA não afasta a aplicação do Tema 500 da repercussão geral do STF. 2. As ações que visam ao fornecimento de medicamento desprovido de registro sanitário devem necessariamente incluir a União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, I; 196; CPC/2015, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718 (Tema 500/RG); STF, RE 1.165.959 (Tema 1161/RG); STJ, CC nº 209.648/SC.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000190-14.2024.8.11.0101

AGRAVANTE: T. N. L. S.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
T. N. L. S., representado por sua genitora, Bruna Nogueira Barbosa
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que declinou a competência para processamento e julgamento do feito à Justiça Federal.

A decisão objeto do presente recurso entendeu necessária a presente da União no polo passivo da ação, por versar sobre medicamento não registrado na ANVISA, nos termos do Tema 500 da Repercussão Geral do Supremos Tribunal Federal, consoante id. 341186857.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 341282866, o Agravante alega, em suma, que não se aplica ao caso o Tema 500 da Repercussão Geral do Supremos Tribunal Federal, por se tratar de medicamento cuja importação foi autorizada, consoante Tema 1161 da Repercussão Geral do Supremos Tribunal Federal.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 342195876.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000190-14.2024.8.11.0101

AGRAVANTE: T. N. L. S.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
T. N. L. S., representado por sua genitora, Bruna Nogueira Barbosa
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que declinou a competência para processamento e julgamento do feito à Justiça Federal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Compulsando os autos, verifico que a parte Autora busca a dispensação do medicamento à base de CANABIDIOL, fármaco que não está registrado na ANVISA, situação que subsome ao disposto na tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 500 da Repercussão geral, a saber:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (Destaquei)

Apesar de conhecer o entendimento contrário do Superior Tribunal de Justiça, notoriamente aquele emanado no julgamento do IAC 14, entendo que o advindo da Suprema Corte acima esposado deve prevalecer, diante da hierarquia jurisdicional das suas decisões, em relação aos Tribunais de jurisdição inferior, atendendo ao princípio da hierarquia dos graus de jurisdição.

Assim sendo, tratando-se de demanda que deve, necessariamente, ser proposta em face da União, entendo necessária a sua inclusão no polo passivo da ação, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, como ressaltado acima. [...]

Evidencia-se que
o caso versa sobre medicamento não registrado na ANVISA, a atrair a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 500/RG do STF, acima transcrito.

A propósito:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA (CANABIDIOL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por menor, representado por sua mãe, contra sentença que indeferiu o fornecimento de medicamentos e tratamentos prescritos para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), quadro que inclui epilepsia refratária e outras comorbidades. O Município de Barra do Garças foi demandado pelo fornecimento de medicamentos, incluindo Canabidiol, e tratamentos multidisciplinares.
II. Questão em discussão
2. A questão central do recurso envolve a competência jurisdicional para o julgamento da demanda, que envolve o fornecimento de medicamentos e terapias, sendo que um dos medicamentos (Canabidiol) não possui registro na ANVISA, mas apenas autorização sanitária.
III. Razões de decidir
3. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º do Código de Processo Civil.
4. A distinção entre “produto de cannabis” e “medicamento” é fundamental, uma vez que os “produtos de cannabis”, como o Canabidiol Prati-Donaduzzi, têm apenas autorização sanitária da ANVISA, e não registro formal como medicamento, como ocorre com os demais fármacos pleiteados.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no Tema 500, estabelece que ações que envolvem medicamentos não registrados na ANVISA devem ser propostas contra a União, atraindo a competência da Justiça Federal para o julgamento dessas demandas.
6. Em razão disso, a Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar a demanda em sua integralidade, uma vez que envolve medicamento sem registro e deve incluir a União no polo passivo.
7. O pedido de fornecimento do tratamento multidisciplinar também deve ser analisado em conjunto com o fornecimento do Canabidiol, evitando decisões conflitantes e garantindo a economia processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: “1
. A competência para o julgamento de ações que envolvem o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como o Canabidiol, é da Justiça Federal, com a presença da União no polo passivo. 2. A incompetência absoluta da Justiça Estadual pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 64, §1º e §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1967572 MG 2021/0326074-8, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, j. 25.4.2022; STJ, CC n. 209648 – SC, Rel. Min. Afranio Vilela, 1ª Seção, j. 5.6.2025; TJMG, AC n. 1.0000.25.308723-3/001, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJSP, AC e RN n. 1061925-78.2024.8.26.0053; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; 5ª Câmara de Direito Público, j. 26.11.2025.

(N.U 1002785-49.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

[Destaquei]

A mera autorização para importação do medicamento não afasta, por si só, a aplicação do entendimento vinculante acima esposado, tampouco assim o faz o Tema 1161/RG do STF, que apenas regulamenta a forma que o Estado (em sentido genérico), deve fornecer medicamento sem registro na ANVISA, nada dispondo sobre a competência para o processamento e julgamento de ação sobre o tema, senão vejamos:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026